Tribunal: TJES
Processo: 5000886-33.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000886-33.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIANE DE NADAI e outros
RECORRIDO: ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros (2)
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000886-33.2021.8.08.0048

RECORRENTE: ARIANE DE NADAI, PAULO CESAR BANDEIRA TERRA

RECORRIDO: ATS VIAGENS E TURISMO LTDA., BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANESTES SA

JUÍZA SENTENCIANTE:
FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CANCELAMENTO DE VOO. DECRETAÇÃO DE EMERGÊNCIA MÉDICA MUNDIAL - COVID 19. AUSÊNCIA DE CULPA DE AMBAS AS PARTES. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA HOSPEDAGEM. EXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. VALORES CORRETOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NÃO OCORRÊNCIA DE TRANSTORNOS CAPAZES DE CONFIGURAR ABALO NA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA E EMOCIONAL DA AUTORA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, os requerentes narram que realizaram a compra de um pacote de viagens para lazer, junto à Azul Viagens, informando que, ao chegarem ao hotel, foram informados que o
G
overnador do Estado de São Paulo havia decretado o isolamento social em toda a cidade. Aduzem, ainda, que a 1ª ré promoveu a passagem para a volta, contudo, não os informaram acerca da situação da cidade, tampouco restituíram o valor do pacote.

Em sede de sentença (ID 2760464), o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Irresignad
os
,
os
Recorrente
s
, em suas razões recursais (ID 2760473), sustent
aram a
necessidade de correção dos valores a título de danos materiais, uma vez que o valor encontra-se menor do que o informado pela própria Recorrida a eles, já que, de acordo com os protocolos AZ142975339 e AZ143115174, o valor para a hospedagem no hotel era de R$ 2.417,71, ao passo que o valor referente ao voo era de R$ 1.638,18. Ainda, defende a existência de dano moral por perda de tempo útil.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, é incontroverso que a Recorrida prestou devidamente o serviço de voo de ida e volta dos Recorrentes e que os mesmos não usufruíram apenas do serviço de hospedagem, razão pela qual se faz devida a restituição do valor do pacote com relação a este serviço.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, considerando que o preço do pacote foi de R$ 4.182,10 (10 parcelas de R$ 418,21), conforme consta na exordial, e que o valor das passagens utilizadas perfazem um total de R$ 2.634,90 (R$ 1317,45, cada), conforme ID 2760433, p. 10, resta apenas a restituição da quantia de R$ 1.547,20.

Ademais, quanto ao dano moral, não vislumbro a ocorrência de fatos,
in casu
, que configuram abalo na integridade psicológica e emocional, capazes de ofender a dignidade da Recorrente. Ou seja, n
ão há comprovação de que o fato desbordou da esfera do mero aborrecimento inerente à vida cotidiana.

Assim, é incontroverso que o cancelamento do contrato ocorreu em decorrência da impossibilidade concreta de realização do serviço nas datas programadas, ante a decretação de emergência médica mundial, não havendo culpa configurada para nenhuma das partes, razão pelo qual entendo que a condenação por danos materiais seja suficiente para resolver o problema da vida da Recorrente.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno
os Recorrentes
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da c
ondenação
, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.